Tribunal: TJDFT
Processo: 0733366-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733366-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA NETO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de de natureza liminar, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e JOSÉ MARIA NETO contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (id. 68837409)[1] que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708121-86.2019.8.07.0018, movido em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a retificação dos índices de correção monetária aplicados nos requisitórios já expedidos. Assim, eles interpõem o presente recurso e, em suas razões (id. 18944555), argumentam que a TR foi adotada como índice de correção monetária nas ordens de pagamento a partir de 30/6/2009, questão que deveria ser revista em razão da superveniência de novo entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal, decorrente do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Asseveram que a matéria seria questão de ordem pública, passível de ser revista de ofício a qualquer tempo, até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução pelo pagamento, ainda que não seja objeto de requerimento, já que se caracteriza como pedido implícito, na forma do artigo 322, § 1o, do Código de Processo Civil. Defendem a possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada em face da superveniência de julgamento segundo o rito dos recursos repetitivos ou de repercussão geral. Sublinham que, caso mantida a decisão agravada, seria necessário ajuizarem nova demanda a fim de obterem a diferença havida entre a incidência da TR e o IPCA-E como critério de correção monetária do valor exequendo, o que violaria a efetividade da prestação jurisdicional. De igual modo, argumentam que a manutenção deste entendimento esvaziaria a eficácia vinculante decorrente do julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal, desrespeitando a autoridade jurisdicional daquela Corte e a sistemática de precedentes consagrada pelo Código de Processo Civil de 2015. Assinalam, genericamente, que os requisitos necessários ao deferimento de medida liminar estariam presentes. Colacionam jurisprudência e, ao final, requerem a “(...) concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do (a)(s) agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida (...)” (p. 10). No mérito, pugnam pela confirmação da medida requerida. Preparo (id. 18944557 e id. 18944558). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de deferir antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese, pretendem os agravantes o deferimento de antecipação de tutela recursal para que seja determinada, de imediato, a remessa dos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em trâmite na origem à contadoria judicial, de modo que as requisições de pagamento já expedidas sejam retificadas, ou expedidas requisições complementares, considerando o índice IPCA-E como critério para a correção monetária no lugar da taxa referencial. A decisão contra a qual se insurgem os agravantes assim restou redigida: “O exequente requer, ID 62525049, a retificação dos requisitórios já expedidos face a declaração de inconstitucionalidade da utilização do índice da remuneração da poupança, com a adoção do IPCA-E conforme RE 870.947. O Distrito Federal defende, ID 67878213, que a elaboração dos cálculos pelo exequente na inicial obedeceu às normas vigentes à época, não sendo passíveis de alteração posterior. É o relatório. DECIDO. 1 _ Indefiro o pedido formulado pelo exequente, ID 62525049, pois a questão referente à correção monetária já se encontra preclusa. 2 _ Intime-se o exequente para se manifestar acerca do pedido formulado pelo ente público, ID 65244978. 3 _ Após, façam os autos conclusos” A partir de um juízo de cognição preliminar, parece-me provável que o presente recurso possa vir a ser provido, como requisito à concessão do efeito suspensivo, haja vista a plausibilidade da tese jurídica suscitada pelo recorrente, no sentido de ser necessária a adequação dos cálculos judicias ao entendimento já sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, sobre os débitos de responsabilidade da Fazenda Pública. Ademais, presumível a probabilidade de dano, ante a continuidade do processo com apuração de débito inferior ao efetivamente exigível, inclusive pela só possibilidade de serem os atos processuais anulados, uma vez acolhida a tese recursal, circunstância que torna presentes os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para a concessão do efeito suspensivo, que deve se limitar, entretanto, à suspensão dos autos de origem até que a Corte delibere sobre a controvérsia, uma vez que a remessa imediata, como busca o recorrente, pode, igualmente, acarretar a nulidade dos atos processuais, acaso não acolhida a tese recursal. Com tais fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento do processo de origem até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se o agravado na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. [1] Dos autos originários. Brasília/DF, 25 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora